Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE DO VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO.
1. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
2. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito à aplicação de qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
3. Nesse contexto, havendo a decisão resistida utilizado um dos critérios adotados pela jurisprudência, há de ser confirmado, pois, de regra, não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos quais deve se lastrear o julgado no estabelecimento da justa penal.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.